Tribunal: TJDFT
Processo: 0722792-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA CUMULADA DE TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Autor, ante a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais de contratos bancários e de repetição de indébito.

2. O Apelante pleiteia a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, mas a natureza da relação jurídica já foi objeto de apreço no agravo de instrumento n. 0734087-03.2022.8.07.0000, interposto nestes autos, no qual se entendeu que: i) a pessoa jurídica que obtém empréstimos bancários com o objetivo de incrementar a sua atividade negocial não pode ser caracterizada como consumidora por não ser a destinatária final do produto, de acordo com o disposto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e ii) o porte dos empréstimos contraídos pela sociedade empresária afasta a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, pois não autoriza a caracterização da sua vulnerabilidade.

3. Está expressamente prevista nos instrumentos contratuais a capitalização dos juros, que, de acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS, pode ser adotada pelas instituições financeiras.

4. A cláusula “inadimplemento” prevê a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% e multa de 2%. 4.1. Conforme tese firmada pelo STJ, no REsp 1.061.530/RS, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. 4.2. No mesmo sentido, dispõe a súmula 596 do STF: as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

5. Diversamente do alegado pelo Apelante, não se verifica cumulação da taxa de comissão de permanência com juros e demais encargos de mora, o que, em tese, seria ilícito, nos termos da súmula 472 do STJ.

6. Sobre a cobrança de tarifas dos serviços bancários, já foi pacificada no STJ a possibilidade, exceto se o contratante comprovar que o serviço não foi prestado, ou se não for prevista expressamente no contrato, o que não é o caso dos autos.

7. Analisados os contratos juntados aos autos, não foram identificadas as abusividades apontadas pelo Apelante, que, em verdade, pretende rediscutir os valores por ele devidos, a despeito da prévia previsão de todos os encargos dos empréstimos, com os quais anuiu.

8. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.